Tribunal: TJDFT
Processo: 0707664-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707664-06.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CONCEICAO MARIA ALVES DE ARAUJO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A DECISÃO CONCEIÇÃO MARIA ALVES DE ARAÚJO interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 117510675, autos originários) proferida na ação de revisão contratual proposta contra BRB-BANCO DE BRASÍLIA S.A. e CARTÃO BRB S.A, que indeferiu tutela provisória de urgência para limitar os descontos dos empréstimos em conta-corrente e no contracheque em 30% dos seus rendimentos líquidos, in verbis: “Determinada a apreciação do pedido de tutela de urgência, conforme decisão proferida em sede de agravo de instrumento (Id. 117448979). Trata-se de pedido de tutela de urgência de natureza antecipada, em que se busca a determinação que os requeridos limitem os descontos na remuneração da autora ao percentual máximo de 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos líquidos. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do NCPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Ademais, em sede cognição sumária, não verifico abuso ou ato ilícito praticado pela parte requerida, uma vez que restou observada a vontade das partes, devidamente manifestada através da liberdade de contratar. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Suspenda-se o feito nos termos da decisão de Id. 114647700. Publique-se. Intime-se.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Analisados os autos originários, vê-se que a agravante-autora é professora da SEE/DF, com remuneração bruta de R$ 10.678,27 e líquida de R$ 4.005,95 (id. 113681771). Quanto à limitação dos descontos em conta-corrente, a controvérsia objeto do recurso foi afetada pelo e. STJ em 23/03/21, no ProAfR no Recurso Especial 1.872.441/SP (Tema 1.085), in verbis: “PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. DISCUSSÃO CONSISTENTE EM DEFINIR SE, NO ÂMBITO DO CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO, EM QUE HÁ EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DO MUTUÁRIO-CORRENTISTA PARA O DESCONTO EM CONTA-CORRENTE DAS CORRELATAS PRESTAÇÕES, É APLICÁVEL OU NÃO, POR ANALOGIA, A LIMITAÇÃO DE 30% (TRINTA POR CENTO) PREVISTA NA LEI N. 10.820/2003. 1. Delimitação da controvérsia: "Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário". 2. Recurso especial afetado ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil.” Ainda, consoante certidão exarada do julgamento supracitado, “por unanimidade, determinou-se suspender a tramitação de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015), a fim de evitar decisões divergentes nos Tribunais de origem”. Em conclusão, evidencia-se que a presente controvérsia recursal é em parte abrangida pelo Tema 1.085 do e. STJ, em relação à limitação dos descontos dos empréstimos em conta-corrente. Examino o pedido de antecipação da tutela recursal apenas quanto ao empréstimo com desconto em folha. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Do contracheque acima mencionado da agravante-autora, observa-se que ainda há pequena margem consignável, de R$ 21,61. Assim, não há, nesta sede inicial do processo, prova inequívoca da não observância do limite legal para os empréstimos consignados em folha. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal em relação à limitação do empréstimo consignado em folha de pagamento e determino a suspensão do presente agravo de instrumento até o julgamento do Tema 1.085, ou até ulterior decisão do e. STJ em sentido diverso. Comunique-se ao i. Juízo a quo. Intimem-se. Brasília - DF, 14 de março de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora